Tribunal: TJSP
Processo: 2161324-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o reembolso de despesas médicas sem desembolso prévio. Insurgência do exequente. Decisão que determinou o reembolso de valores gastos. Notas fiscais emitidas desde 2021 em nome da seguradora. Exequente alega que realiza o tratamento há mais de três anos na mesma clínica, sem realizar o pagamento, cabendo à seguradora arcar com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o reembolso de despesas médicas sem desembolso prévio. Insurgência do exequente. Decisão que determinou o reembolso de valores gastos. Notas fiscais emitidas desde 2021 em nome da seguradora. Exequente alega que realiza o tratamento há mais de três anos na mesma clínica, sem realizar o pagamento, cabendo à seguradora arcar com os custos. Seguradora defende a existência de clínica apta. Necessidade de esclarecimentos sobre o tratamento realizado e pagamentos efetuados. Conversão do julgamento em diligência para expedição de ofício à clínica onde o tratamento é realizado.